Tribunal: TJDFT
Processo: 0725631-56.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Conforme o artigo 1.009, § 2o do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante/autora para, querendo, no prazo de 15 dias, se manifestar sobre a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada pela parte apelada em sede de contrarrazões (ID 77619363).